Tribunal: TJMT
Processo: 0003170-72.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003170-72.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROBSON WILLIAN DE SOUZA (APELANTE), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), BRUNO JARDEL CASTRO (VÍTIMA), GILSON PEREIRA MARQUES - CPF: 240.476.006-87 (VÍTIMA), JOAO PEDRO TAVARES VAILANT (VÍTIMA), ROMAO CASTRO SOUSA - CPF: 310.069.652-20 (VÍTIMA), SENEOSMAR NUNES ROSA - CPF: 530.230.211-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON WILLIAN DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – PENAL - ROUBO MAJORADO – RESISTÊNCIA - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – CONCURSO DE AGENTES - UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE 07 VÍTIMAS E EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA – PLEITOS:
i)
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE AUTORIA - RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU POR UMA DAS VÍTIMAS E PELOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA - MANTIDA CONDENAÇÃO -
ii)
AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA - NÃO ACOLHIDO -
iii)
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PRESENÇA DE 02 CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DEVIDAMENTE MOTIVADAS - IMPOSSIBILIDADE –
iv)
CONCURSO DE CRIMES -

APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL OU CRIME CONTINUADO – CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO AO RÉU – REJEITADO -
v
)

AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL – AGRAVANTE AFASTADA NA SENTENÇA DE PISO –
vi)
- ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENAL DIVERSO DO FECHADO – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, § 2o, “A” - MANTIDO REGIME FECHADO - CÔMPUTO DA DETRAÇÃO PENAL – CÁLCULO OBSERVADO NA SENTENÇA NOS MOLDES DO ART. 387, § 2o, DO CPP – RECURSO IMPROVIDO.

A jurisprudência é firme no sentido de que “
Não há falar em violação do art. 155 do CPP quando o magistrado forma sua convicção com base nas provas produzidas tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, sob o crivo do contraditório, dando especial ênfase à palavra da vítima
. 2. Cabe às instâncias ordinárias fazer o exame do conteúdo fático-probatório, a fim de aferir a existência de fundamentos aptos a embasar a condenação, premissas fáticas cuja reversão encontra óbice na Súmula 7/STJ.3. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 1523150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, basta que tenha sido comprovado o emprego da arma para a pratica do crime, o que ficou evidente nos depoimentos colhidos das vítimas e dos policiais, bem como no laudo pericial, já que fora devidamente apreendida, por ocasião da prisão em flagrante do apelante e, posteriormente periciada, concluindo que tanto a arma quanto as munições estavam eficientes para a produção de tiros.

Inobstante a lei não atribuir critérios aritméticos para a majoração do
quantum
entre as penas máxima e mínima cominada ao delito, verifico que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram devidamente observadas e motivadas pelo juízo
a quo,
dentro da proporcionalidade, sem violar o princípio da individualização da pena.

Equivoca-se a defesa em entender que a aplicação do concurso formal, seria mais benéfica ao réu, pois a aplicação da regra do concurso formal poderá resultar numa apenação mais severa do que aquela aplicada no concurso material.

Mantem-se o regime fechado quando a reprimenda é fixada acima de 08 (oito) anos, ante o que determina o artigo 33, § 2o, “a” e § 3o do Código Penal, eis que a prática delitiva foi perpetrada mediante emprego de arma de fogo, restrição de liberdade, e agressões físicas, merecendo uma resposta mais gravosa na censura penal.

A detração penal foi calculada na sentença prolatada, nos moldes do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003170-72.2018.8.11.0064

APELANTE: ROBSON WILLIAN DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por ROBSON WILLIAN DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n° 0003170-72.2018295802, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2°, incisos I, II e V, c/c art. 70, e 01 (um) mês e 10 (dez) dias detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pelo crime do art. 330,
caput
, ambos do Código Penal.

Depreende-se dos autos que o apelante foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. o artigo 157, § 2o, incisos I, II e IV do Código Penal, por sete vezes, c.c artigo 61, incisos I e II, alínea “h” do Código Penal c.c art. 71, parágrafo único, do Código Pena Penal (Fato I) c.c artigo 330 do Código Penal c.c artigo 61 inciso I do Código o Penal (Fato II) na forma do artigo 69, todos do Código Penal, bem como ao pagamento de valor mínimo de indenização civil, pelos seguintes fatos:

“(...) I - durante o período noturno do dia
01/03/2018
, na residência localizada na Rua Poxoréo, n.° 1360, Bairro Centro, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ROBSON WILLIAN DE SOUZA agindo em coautoria e união de desígnios com indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça dirigida as vitimas que foram mantidas em seu poder com a liberdade restrita, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias moveis pertencentes às vitimas J. V. F. S., G. P. M. , R. C. S., J. P. T. V., A. de A. C., S. N. R. e B. J. C.

Restou apurado que na referida data e período, o denunciado ROBSON WILLIAN DE SOUZA, juntamente com outros dois comparsas ainda não identificados, adentrou no imóvel portando arma de fogo e anunciou o assalto. Ato continuo, mediante grave ameaça e violência dirigida as vítimas, essas foram amarradas e amordaçada tendo ocorrido a subtração de 01 (um) aparelho celular Samsung avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), R$ 87,00(oitenta e sete reais) em dinheiro e $ 1,00 (um) dólar americano pertencente a vítima idosa G.P.M.; 01 (uma) aliança de ouro avaliada em R$ 2.000,00(dois mil reais) e 01 (um) aparelho celular Samsung avaliado em RS 400,00(quatrocentos reais) pertencente a vitima R.C.S.; 01 (um) aparelho celular Samsung avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais) pertencente a vitima J.P.T.V.; 01 (um) aparelho celular Samsung avaliado em R$ 600,00(seiscentos reais), documentos pessoais, R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) em dinheiro 01 (um) veiculo Toyota Hilux avaliado em R$ 158.000,00(cento e cinquenta e oito mil reais), 20 (vinte) cestas básicas de alimentos avaliadas em R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais) pertencentes a vitima S. N. R.; 01 (um) aparelho celular Samsung avaliado em R$ 800,00(oitocentos reais) e 01 (uma) corrente de ouro com crucifixo avaliada em R 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) pertencente a vítima B. J. C. (conforme auto de avaliação) indireta na fl. 42.

Segundo consta dos autos, enquanto o denunciado e seus comparas mantinham todas as vítimas amarradas e amordaçadas, restringindo assim a liberdade dessas ultimas, a Policia Militar recebeu noticia de ocorrência de roubo na localidade; ocasião em que ao se aproximarem da residência das Vítimas para promoverem apuração da denuncia, os meliantes lograram êxito em fugir com o veiculo Toyota Hilux e pertences das vítimas.

(...) a guarnição da Policia Militar logrou êxito em promover apenas a prisão do denunciado ROBSON WILLIAN DE SOUZA, juntamente com alguns pertences das vítimas, bem como da sua arma de fogo.

Abstrai-se dos autos que o denunciado ROBSON WILLIAN DE SOUZA responde criminalmente nos autos da ação penal n.° 22141 perante a Vara Única de Alto Taquari pelo delito de homicídio; nos autos da ação penal n.° 626360 perante a 5a Vara Criminal de Rondonópolis-MT pelo delito de tráfico de entorpecentes; bem como possui o executivo de pena n.° 333570 em trâmite na 4
a
Vara Criminal de Rondonópolis-MT.

Assim agindo, o denunciado, pessoa considerada reincidente, praticou, por sete vezes, a conduta delituosa capitulada no artigo 157, § 2.”, incisos I, II e IV do Código Penal c.c artigo 61, incisos I e II, alínea “h” do Código Penal c.c artigo 71, parágrafo único do Código Penal.

II - Consoante se extrai do inquérito policial, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima consignado, o denunciado ROBSON WILLIAN DE SOUZA, após a perpetração dos delitos de roubo acima descritos, desobedeceu ordem legal de parada emanada de funcionário publico.

Abstrai-se dos autos que enquanto o denunciado saía da residência das vítimas, os integrantes da guarnição da Policia Militar chegaram na residência e emanaram ordem de parada dirigida ao mesmo, no entanto o denunciado desobedeceu e passou a empreender fuga. Ato contínuo, os policiais militares promoveram a perseguição e lograram êxito em prendê-lo na posse da arma utilizada no assalto, bem como com alguns pertences das vitimas.

Abstrai-se dos autos que o denunciado ROBSON WILLIAN DE SOUZA responde criminalmente nos autos da ação penal n.° 22141 perante a Vara Única de Alto Taquari pelo delito de homicídio; nos autos da ação penal n.° 626360 perante a 5a Vara Criminal de Rondonópolis — MT pelo delito de tráfico de entorpecentes; bem como possui o executivo de pena n.° 333570 em tramite na 4a Vara Criminal de Rondonópolis-MT.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 330 do Código Penal c.c artigo 61, inciso I do Código Penal (...)”
(ID 14960984).

Os fatos ocorreram em 1o-3-2018. A denúncia foi recebida em 23-3-2018 (Id. 14961464) e a sentença prolatada em 05-6-2019 (Id. n. 14962491).

Nas razões recursais, alegou:
i)
insuficiência de provas para embasar a condenação, pleiteando a sua absolvição, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
(Id. n. 14962953). Subsidiariamente, pleiteia:
ii)
afastamento da majorante do inciso I do § 2a do art. 157 do CP, tendo em vista “
que a vítima não soube narrar precisamente se a arma era um simulacro ou não”;
iii)

redução da pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação para sopesar as circunstâncias judiciais e, consequentemente,

alteração do regime de fechado para o semiaberto e revogação da prisão do apelante;
iv)
aplicação do concurso formal ou crime continuado, conforme arts. 70 e 71 do CP, por entender ser mais benéfico para o réu;
v)
afastamento das circunstâncias agravantes do art. 61, inciso II, letra “h”, e, ainda, que o magistrado aplicou a fração de 1⁄2 em razão de serem 07 vítimas, pleiteando a redução da fração para 1/6;

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, e manutenção da sentença condenatória (Id. n. 14962954).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. n. 21687492).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON WILLIAN DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a absolvição do crime roubo majorado por insuficiência de provas da autoria; afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo; aplicação da pena-base no mínimo legal; aplicação do concurso formal de crimes; afastamento da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal; e por consequência a alteração do regime inicial de cumprimento da penal diverso do fechado e cômputo da detração penal.

Notadamente, o magistrado
a quo
afastou a qualificadora do inciso IV do art. 157, por não constar na exordial a descrição da conduta, e sim, a do inciso V do mencionado artigo, atinente à restrição a liberdade das vítimas.

Passo à análise.

i)

Da absolvição por insuficiência de provas da autoria pelo crime do art. 157, § 2o do CP:

A insurgência do apelante é quanto à autoria, visto que a materialidade do delito está presente no Auto de prisão em flagrante (Id. n.14960986), Termo de Exibição e Apreensão (Id. n. 14960991); Auto de Entrega (Id. n. 14960993/14960995/14960997); Boletim de Ocorrência (Id. n. 14960987), Termos de
Reconhecimento
de Pessoa (Id. n. 14960993/14960995/14960997);
Auto de Avaliação Indireta (Id. 14961474-14961476);

Termo de Audiência de Custódia (Id. 14961458) e Laudo Pericial da arma de fogo (Id. n. 14961474
)
e depoimentos.

Os policiais militares JOSÉ
GILMAR MAGALHÃES MEDEIROS e PAULO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR, na fase investigativa, foram uníssonos, em informar que participaram da operação, que a ocorrência sobre o roubo se deu por denúncia anônima; que ao chegarem ao local, avistaram três indivíduos, pulando o muro da residência, dado voz de prisão ofereceu resistência, conseguindo deter e mobilizar apenas o Sr. ROBSON, com os seguintes pertences: um revólver 357, de numeração: F149505, contendo 05 munições e também, R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais) em espécie, $ 1,00 (um dólar) e dois celulares, e um celular LG Dual Sim, de cor preto de uso do meliante. Que encontraram 07 (sete) vítimas ainda amarradas na residência, e que os suspeitos teriam subtraído além dos pertencentes mencionados um veículo da marca Toyota Hilux CDSRVA4FD, cor branca, ano 2017/2017, placa PRH-7995. (Id. n. 14960988).

Em
juízo
, ratificaram a versão prestada em fase inquisitória, relatando ainda, que a perseguição foi contra 03 (três) indivíduos, que estavam armados, mas conseguiram capturar apenas o Robson, o qual portava um revolver 357, cromado, com munições. Que houve desobediência por parte de todos, inclusive do Robson, que a todo o momento dava ordem de parada e não obedeciam, pedia:
Polícia, para. Polícia, para
. O PM PAULO SERGIO, responsável pela captura do Sr. ROBSON, informou que somente quando chegou reforço policial é que se rendeu, que por diversas vezes pediu-lhe para que deitasse no chão, mas que não o obedecia, que ficava discutindo e resistindo a voz de prisão, e, que após a prisão em flagrante de ROBSON, foram à casa das vítimas, que as encontraram amarradas, e que relataram que todos foram agressivos, que ele (Robson) usava tornozeleira, e possuía diversas passagens pela polícia, inclusive condenações.

SENEOSMAR NUNES ROSA, vendedor, declarou à autoridade policial: “(...)
que trabalha com vendas de cestas básicas, e estavam na casa alugada dos seus sete funcionários na hora do jantar, quando foram surpreendidos por três homens, sendo que um
dele estava portando uma arma de fogo niquelado
; que todos foram feitos de refém e a intenção deles era a de levar todos para outro local; que no momento em que os ladrões abriram o portão da casa, passava uma viatura policial, sendo que o declarante já se encontrava amarrado dentro de um dos veículos preparados para fuga; (...) que foram levados vários pertences de seus funcionários, além da camionete Toyota Hilux ano 2017/2018 – diesel/cor branca (avaliada em R$ 158.0000,00), carregada com cerca de vinte cestas básicas (avaliadas em R$ 2.500,00); que diante da situação os policiais iniciaram uma perseguição, (...) apresentaram um suspeito preso, sendo que o declarante reconhece sem sombra e dúvida, tratar-se de um dos autores do roubo; inclusive, este homem preso, era o que estava portando a arma de fogo e ameaçava o tempo todo; que o depoente acredita que havia ao menos mais um carro no lado externo da casa, dando cobertura aos assaltantes, que o declarante afirma que em todo momento, os homens falavam através de aparelho celular com outras pessoas, além de demonstrarem que já tinham conhecimento prévio da rotina e pertences de algumas das vítimas; que (...) seu aparelho celular Samsung J-5, cor preto com tela quebrada, foi recuperado, que foi levada a quantia de R$ 402,00 (Quatrocentos e dois reais), uma aliança de ouro; que no interior do veículo havia pré-datados de clientes, dois talões de cheques em nome do declarante do Banco do Brasil e um do Sicoob em nome de sua esposa Antonia do Socorro Castro Souza (...) (Id. n.14960992).

No mesmo sentido, em sede policial, foram as declarações das demais vítimas, corroborando que todos foram amarrados e ameaçados de morte, que fizeram reconhecimento pessoal e não tinham dúvidas de que
ROBSON WILLIAN DE SOUZA
era um dos autores do roubo, inclusive era o que liderava a ação, portava a arma de fogo e o mais agressivo dos comparsas, confira:

ROMÃO CASTRO SOUSA
teve subtraído R$ 87,00 (oitenta e sete reais), U$ 1,00 (um dólar), uma aliança de ouro e um celular Samsung (Id. 14960994); GILSON PEREIRA MARQUES foi conduzido pelos meliantes em um dos veículos subtraídos, inclusive
reconhecendo ser
ROBSON
WILLIAN DE SOUZA, como o “CHEFE” dos demais, visto que foi
quem ficou mais tempo portando a arma de fogo
e falando ao celular, dizendo ao interlocutor que era para mandar o “Tomate” para fazer a vigilância das vítimas”
(Id. 14960996);
JOÃO PEDRO TAVARES VAILANT

“
que reconhece sem sombra de dúvidas
que ROBSON WILLIAN DE SOUZA é uma das pessoas que participou do roubo
, que todos os suspeitos chegaram a portar arma de fogo
, porém ROBSON é o que mais portou; que durante a ação Robson também falava ao telefone, sempre dizendo que era para mandar o “Tomate” para vigiar as vítima, que ROBSON também era o mais agressivo e chegou a chutar a cabeça da vítima Seneosmar
(Id. 14960996);
ALEXANDRE DE ARAÚJO CINTRA,
que “
reconhece sem sobra de dúvidas
ROBSON WILLIAN DE SOUZA como sendo um dos homens que efetuou o roubo, inclusive que era ROBSON quem
portou a arma de fogo
durante a maior parte do tempo, com como falava ao celular, afirmando que deveriam mandar uma pessoa conhecida como “Tomate” para vigiarem as vítimas no loca em que seriam levadas” (
Id. n. 14960998);
JOÃO VITOR FERREIRA

“
que durante a ação, um dos criminosos falava ao telefone e determinava que mandassem uma pessoa chamada “Tomate” para vigiar as vítimas; que os homens apagaram as luz, porém, puderam perceber que um deles era alto e moreno; outro era mais forte e baixo e também era moreno; que o terceiro aparentava ser menor de idade e era um pouco mais gordinho; que não tem noção de quanto tempo ficaram na casa, mas acredita que foi mais de uma hora; que reviraram tudo e pegaram o

que tinha de valor, inclusive aparelho celular e dinheiro; (...)
e reconhece, sem sombra de dúvida, que Robson Willian de Souza é um dos homens que participaram do roubo,
inclusive era ele quem
portou a arma de fogo
durante a maior parte do tempo; que era Robson também era quem negociava ao telefone e parecia ser o chefe dos demais”

(Id.14960998) ;
BRUNO JARDEL CASTRO

“que os policiais conseguiram prender ROBSON WILLIAN DE SOUZA , que Robson era o mais agressivo e parecia ser o chefe dos demais, que Robson falava ao telefone durante a ação, pedindo a alguém que mandasse o “Tomate” para vigiar as vítimas no cativeiro; (...)
(Id.n. 14960998).

ROBSON WILLIAN DE
SOUZA, tanto na fase investigativa quanto em juízo, utilizando de suas prerrogativas constitucionais, manteve-se em silêncio, perdendo a oportunidade de fazer a sua defesa (Id. n. 14961450).

Apesar do grande número de vítima da empreitada (sete vítimas), apenas duas foram inquiridas em juízo, em depoimentos, os Srs. ROMÃO CASTRO SOUSA e SENEOSMAR NUNES ROSA, confirmaram o fato delituoso narrado na peça inicial, bem como foi ratificado o reconhecimento positivo do réu pela última vítima.

ROMÃO CASTRO SOUSA, em
juízo
, disse que no dia dos fatos estavam na casa em sete pessoas, quando chegaram
dois indivíduos armados
, e anunciou o assalto, amarrando todos, que eles conversavam o todo o tempo com outras pessoas sempre com a arma apontada para eles e, que após um tempo, chegaram mais dois comparsas que ficaram do lado de fora. Que, ficaram amarrados das 19h às 23h. Que sabe apenas que a camionete de seu patrão havia sido recuperada e um pouco do dinheiro, porém, que não recuperou seu celular.

Ressalta que os assaltantes estavam sem máscara, de cara limpa, que um estava armado e outro sem nada, que não se lembra de ter sido apresentado para o Robson e que depois não viram eles, que após o ocorrido não foi ameaçado pelos assaltantes, mas que o seu cunhado Seneosmar e sua família que residem em Cachoeira Alta, sofreram ameaças, tanto que ele não queria mais mexer com isso.

Em
juízo
, a vítima SENEOSMAR NUNES ROSA confirmou que os assaltantes estavam de cara limpa e que apenas um deles estava armado, que portava uma arma 357, que era o ROBSON, que sua camionete fora levada no início do roubo por outros comparsas, o qual não os identificou que a polícia apareceu após duas horas e meia, que ficaram amarrados, e os três assaltantes saíram correndo, que ROBSON falou;
Sujou, a polícia apareceu;
mas que a polícia conseguiu prender um deles, o ROBSON, que o reconheceu com segurança, bem como que o seu veículo foi localizado e apreendido em outro município, com as cestas básicas, que pisaram na sua cabeça, que sabiam que possuía mercadoria, pois lhes disseram que eles estavam sendo monitorado há seis dias e que os teria visto fazendo compra no Atacadão;

De tal modo, que além do testemunho de policiais, as vítimas relataram que “
todos estavam de cara limpa”,
o que se tornou mais fácil o reconhecimento pelas vítimas, e a apreensão do acusado em flagrante delito com a arma de fogo, agregado ao depoimento de uma das vítimas, tanto na fase investigativa quanto na judicial, em confirmar o reconhecimento pessoal do Sr. ROBSON, bem como a sua liderança e hostilidade na empreitada, não deixa dúvidas quanto à autoria.

A jurisprudência é firme no sentido de que “
Não há falar em violação do art. 155 do CPP quando o magistrado forma sua convicção com base nas provas produzidas tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, sob o crivo do contraditório, dando especial ênfase à palavra da vítima
. 2. Cabe às instâncias ordinárias fazer o exame do conteúdo fático-probatório, a fim de aferir a existência de fundamentos aptos a embasar a condenação, premissas fáticas cuja reversão encontra óbice na Súmula 7/STJ.3. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 1523150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Porquanto, da análise do excerto acima transcrito, observa-se que o conjunto fático-probatório, é suficiente para consubstanciar as condenações prolatadas pelo juízo
a quo
, isso porque os depoimentos das autoridades policiais se harmonizam, especialmente, pela confirmação por uma das vítimas do réu como um dos autores do crime de roubo, tanto em fase inquisitória quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, não ficando dúvidas quanto à autoria delitiva do acusado do crime de roubo em comento.

ii)

afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo

Alega a defesa que não houve perícia da arma de fogo, e que tampouco as vítimas souberam precisar se era arma de fogo ou simulacro, avocando violação ao princípio
in dubio pro reo
.

Não tem amparo a tese defensiva, visto que várias vítimas, na fase investigativa, foram categóricas em afirmar que foram ameaçadas e que ROBSON era quem portava a arma de fogo, sendo ratificado em juízo por uma das vítimas e, devidamente apreendida, por ocasião de sua prisão em flagrante e, posteriormente periciada, concluindo que tanto a arma quanto as munições estavam eficientes para a produção de tiros
(Id. n. 14961474-14961475
)
.

Ademais, o entendimento firmado pela Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, foi no sentido de que é de “
que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

(HC 507.533/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019).

Assim, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, basta que tenha sido comprovado o seu emprego para a pratica do crime, o que ficou evidente nos depoimentos colhidos das vítimas e dos policiais.

De modo que mantenho a majorante do § 2o, I, do art. 157 do Código Penal.

iii)

Da aplicação da pena-base no mínimo legal;

Alega a defesa que a exasperação da pena-base acima do mínimo legal (04 anos), não foi motivada pelo juiz sentenciante.

O tipo penal do art. 157, CP, prevê uma pena que varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

In casu
, o magistrado majorou a pena-base em razão de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes e circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 05(cinco) anos e 06 (seis ) meses, assim, fundamentadas:

“ DO DELITO DE ROUBO MAJORADO (art. 157, §2°, I, II e V, CP):

Primeira fase
: circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal:

(...)

a)Culpabi1idade: a “culpabilidade, entendida como circunstancia judicial, refere-se a reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime." (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica—se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais a espécie.

b)Antecedentes
: Considerando que o acusado possui mais de uma condenação anterior transitada em julgado, utilizo a condenação pertinente a ação penal n. 198-42.2010.811.0022, encartada nos autos de execução penal código 333570, que tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, para
valorar negativamente
essa circunstancia (as demais condenações serão usadas para fim de reincidência).

c)Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto a comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e a vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

d)Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação a ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não refine elementos de convicção que permitam realizar um Juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

e)Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto ja considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastiao Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, ha que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstancias do crime prende-se a analise do “modus operandi" empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais a espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse cenário, verifica—se que as circunstancias do crime desbordaram dos limites necessários a execução do delito, pois as sete vitimas receberam constantes ameaças durante a pratica criminosa e inclusive sofreram violência física, tendo o acusado ROBSON pisado/chutado a cabeça da vitima S.N.R., que já se encontrava deitada e imobilizada (amarrada), sendo certo que os autores do crime já estavam com arma de fogo exercendo grave ameaça, ou seja, o crime foi praticado sob o emprego de atos de violência totalmente desnecessários a sua execução, motivo pelo qual
valoro negativamente
neste ponto
.

g)Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem analise da gravidade da lesão para as vitimas e para a sociedade. No caso dos autos, não ha qualquer circunstancia a ser valorada negativamente.

h)Comportamento da vitima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que as vitimas não contribuíram em sentido algum para a pratica do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstancias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstancias judiciais) = valor de cada circunstância.

Diante disso, tendo em vista que duas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente,
fixo a pena-base em 05 (anos) e 06 (seis) meses de reclusão
. (...)”.
( Id. n. 14962489).

Pois bem.

Inobstante a lei não atribuir critérios aritméticos para a majoração do
quantum
entre as penas máxima e mínima cominada ao delito, verifico que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram devidamente observadas e motivadas pelo juízo
a quo,
dentro da proporcionalidade, sem violar o princípio da individualização da pena.

Na
1a fase
, sopesou duas circunstâncias negativas, a dos
maus antecedentes e circunstâncias do crime
, pois que, o réu possuía várias condenações transitadas em julgado, sendo utilizada uma delas, a dos autos de n. 198-42.2010.811.0022, de fato ocorrido em 10-2-2010 (art. 157, § 2o, I do CP), transitado em julgado em 02-8-2010, na Comarca de Pedra Preta-MT, para valorar os maus antecedentes, e a outra (processo n. 200-12-2010.811.0022) para incidir como agravante da reincidência.

Quanto às
circunstâncias do fato criminoso
, o juízo, com acerto, agravou em razão do “
modus operandi
” empregado por ROBSON e seus comparsas para o cometimento do crime, que foi extremamente violento, além de manter as 07 (sete) vítimas imobilizadas sobre a mira de arma de fogo, agiu desproporcionalmente, agredindo uma delas fisicamente (chutes e pisadas na cabeça), e manteve-as amarradas por considerável período de tempo (03h), havendo razão especial para a elevação da pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses) de reclusão.

Ademais a jurisprudência e a doutrina além de reconhecer como parâmetro para a exasperação da pena-base às frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável, a incidir sobre o intervalo de pena abstrata estabelecido no tipo penal, também é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso real, podendo elevar o patamar desde que haja fundamentação concreta (HC 481.845/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019).

De maneira que mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

iv)

Da aplicação do concurso formal ou crime continuado;

Insurge-se a defesa quanto à aplicação do concurso material na sentença prolatada, pleiteando a aplicação do concurso formal, nos moldes do arts. 70 e 71 do Código Penal.

Em que pese o Código admitir três formas de concurso de crimes: concurso formal, material e continuidade delitiva, cabe ao juiz, no caso concreto, decidir qual a melhor forma de concurso a ser aplicado.

Equivoca-se a defesa em entender que a aplicação do concurso formal, seria mais benéfica ao réu, pois a aplicação da regra do concurso formal poderá resultar numa apenação mais severa do que aquela aplicada no concurso material.

Dispõe a legislação penal:

Concurso material

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido
. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 2
o
- Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Concurso formal

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Crime continuado

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços
.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
.

Para melhor elucidar, trago trecho do julgado:

Do delito de roubo majorado (art. 157, § 2o, I, II e V, do CP):

“(...) Assim, demonstrada a autoria e materialidade do crime de roubo descrito na denuncia, o qual foi perpetrado em desfavor de SETE vitimas (J.V.F.S., G.P.M., R.C.S., J.P.T.V., A.A.C., S.N.R. e B.J.C.), ha que reconhecer a aplicabilidade da regra insculpida na parte inicial do art. 70 do Código Penal, na ocasião da dosimetria da pena do réu.

Com entendimento doutrinário e jurisprudencial, o quantum de aumento no concurso formal deve ter como base o numero de infrações penais praticadas, ou seja, a quantidade de resultados obtidos pelo agente. A par disso, os Tribunais Superiores têm adotado os seguintes critérios: 2 (dois) crimes = aumento de 1/6 (um sexto); 3 (três) crimes = aumento de 1/5 (um quinto); 4 (quatro) crimes = aumento de 1/4 (um quarto); 5 (cinco) crimes = aumento de 1/3 (um terço); 6 (seis) ou mais crimes = aumento de 1/2 (metade).

In casu, considerando que o crime de roubo praticado atingiu patrimônios de SETE vitimas distintas, a aplicação da regra supramencionada deve ser fixada na fração máxima, ou seja, a metade.

Deixo de reconhecer a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, data a ausência dos autos de documento de identificação da vitima G.P.M., o que impossibilita a confirmação de sua idade (fls. 26/27).

No que toca ao delito de desobediência, esta, de igual modo, inequivocamente caracterizado nos autos, pois os Policiais Militares responsáveis pela prisão do réu esclareceram que este desobedeceu a ordem de parada, na tentativa de empreender fuga da guarnição, rendendo-se apenas apos a chegada de reforço policial

Destarte, comprovadas a autoria e materialidade dos crimes de desobediência e roubo majorado, o qual foi consumado mediante emprego de arma de fogo, restrição a liberdade das vitimas e em concurso de agentes,
na modalidade de concurso formal de crimes
, há que se proceder a condenação do acusado, nos termos postulados na denuncia, desconsiderando-se os erros materiais havidos, conforme referido.

A luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denuncia para CONDENAR o acusado ROBSON WILLIAN DE SOUZA como incurso nas penas dos artigos 157, § 2°, incisos I (antiga redação), II e V c/c art. 70 (por sete vezes), e art. 330, caput, todos do Código Penal.(...)”.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

Considerando que, durante a ação, foram atacados patrimônios de SETE vitimas distintas entendo que a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal deve ser realizada a fração de 1/2 (metade), resultando em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Assim, fixo a pena final do réu para este delito em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa no patamar acima delineado, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Do delito de desobediência (art. 330, caput, cp):

(...)

Outrossim, sopesando as circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salario mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final do réu para este delito em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa no patamar acima delineado, a qual torno definitiva, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

Observa-se que a magistrada quando da dosimetria de pena referente ao
crime de roubo majorado
, obedeceu o critério trifásico, na
1a fase
sopesou negativamente duas circunstâncias judiciais – maus antecedentes e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 05 (anos) e 06 (seis) meses de reclusão, na
2 a fase
reconheceu a agravante da reincidência em razão das ações penais n. 200.12.2010.811.0022 e 8515-58.2014.811.0064, concernente nos autos de execução penal cód. 333570, aumentando a pena em 1/6 a pena, fixando a intermediária em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão; na
3o fase
incidiu as causas de aumento da pena relativa ao concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, devidamente fundamentadas, aumentando 5/12 (cinco doze avos) a pena aplicada, totalizando em 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de reclusão, e em 10 (dez) dias a pena-multa.

Por fim, em razão do número de vítimas (07) re
c
onheceu o concurso formal próprio, utilizando a fração de 1⁄2 para elevar a pena do recorrente, resultando a pena final em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, ou seja, as penas dos vários crimes não são somadas, mas aumentadas, de 1/6 (um sexto) até a 1⁄2 (metade) (critério da exasperação), devendo o respectivo aumento variar conforme o número de vítimas, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

“
O concurso formal próprio ou perfeito (CP, art. 70, primeira parte), cuja regra para a aplicação da pena é a da exasperação, foi criado com intuito de favorecer o réu nas hipóteses de pluralidade de resultados não derivados de desígnios autônomos, afastando-se, pois, os rigores do concurso material (CP, art. 69). Nesse diapasão, o parágrafo único do art. 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se esta se mostrar prejudicial ao réu, em comparação com o cúmulo material. 5. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas, que concretizará a fração de aumento abstratamente prevista (1/6 a 1/2), exasperando-se a pena do crime de maior reprimenda. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;1/3 para 5 infrações e
1/2 para 6 ou mais infrações
. In casu, trata-se de quatro roubos praticados em concurso formal próprio, por conseguinte, deve incidir o aumento na fração de 1/4, e não, 1/2, como estipularam as instâncias ordinárias. (...)(HC 325.411/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).”

“
O entendimento deste Superior Tribunal é no sentido de que, sendo subtraídos bens pertencentes a várias vítimas distintas, nada obstante a ação acontecer no mesmo contexto fático, caracteriza-se a pluralidade de delitos, em concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código Penal.”

(AgRg no AREsp 1193257/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Quanto ao delito do art. 330,
caput
, do CP, a sentenciante utilizando-se do método trifásico, e atendendo aos critérios do art. 59 do CP, constatou na
1a fase
apenas os maus antecedentes como circunstância desfavorável, em razão a condenação transitada em julgado referente à ação penal n. 198-42.2010.811.0022 – cód. 333570, fixando a pena-base em 01(um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, na
2a fase
em razão da reincidência ante as condenações nas ações penais n. 200-12-2010.811.0022 e 8515-58.2014.811.0064, concernente a execução cód. 333570, aumentou a pena em 1/6, totalizando a pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, e não verificando causa de aumento ou diminuição na
3a fase
, aplicou a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, analisando por um raciocínio lógico-dedutivo, chegando à conclusão acerca da sanção cabível, qual seja, à pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 10(dez) dias-multa, individualizando-a conforme determina a Constituição.

Por fim, acertadamente, a magistrada
a quo
aplicou a regra do art. 69 do Códex Penal, do concurso material, de maneira que mantenho as penas dos crimes de roubo e de desobediência, perfazendo o montante
em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 20 dias-multa
.

v)

afastamento da agravante genérica; e por consequência a alteração do regime inicial de cumprimento da penal e detração penal.

A insurgência acerca do afastamento da agravante genérica (art. 61, inciso II, alínea “h”), não merece acolhida.

Conforme se extrai da sentença condenatória a magistrada afastou sua incidência, portanto resta prejudicado tal pleito.

“Deixo de reconhecer a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, data a ausência dos autos de documento de identificação da vitima G.P.M., o que impossibilita a confirmação de sua idade
(Id. n.14962488).

Em relação ao regime prisional, não merece acolhimento o pleito defensivo, verificando que a análise da sentenciante está escorreita, impondo-se manter o regime fechado para cumprimento da reprimenda, por ter sido fixada acima de 08 (oito) anos, ante o que determina o artigo 33, § 2o, “a” e § 3o do Código Penal, eis que a prática delitiva foi perpetrada mediante emprego de arma de fogo, restrição de liberdade, e agressões físicas, merecendo uma resposta mais gravosa na cesura penal.

Quanto à detração penal também, cuidadosamente, foi observada na sentença prolatada (id. 14962490), nos moldes do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, totalizando em 01 ano, 03 meses e 04 dias, restando ao réu cumprir o restante da pena de
12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime fechado, e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020